Tribunal: TJPA
Processo: 0001316-20.2015.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001316-20.2015.8.14.0111

APELANTE: DIELE MESQUITA LIMA VERDE, JHONES MESQUITA LIMA VERDE, ANTONIO ARAUJO ANDRADE, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CAMPO DE BOI, SUELY NASCIMENTO DE SOUSA DA CONCEICAO, NAZARENO AIRES DA SILVA, MOISES BRAGA OLIVEIRA, LEANDRO SILVA SOUZA, ISRAEL DE SOUZA REIS, FRANCISCO MARTINS DE CARVALHO, EDIVALDO LIMA GUIMARAES, IZAIAS MANITO DE OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGO BARBOSA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA, FRANCILENE MORAES DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001316-20.2015.8.14.0111

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA CAMPO DE BOI

ADVOGADO: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA22231-A

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA, MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

Advogados: VICTORIA DE OLIVEIRA SOUZA - PA31457-A, JUAN FELIPE BEZERRA LIMA FARIAS - PA32665-A, GIOVANA FERREIRA CALZAVARA - PA32793-A, ANA CAROLINA DE ALENCAR NASCIMENTO - PA31280-A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 16943203

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA CAMPO DE BOI (ID 17177975), contra acórdão desta Corte que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor dos apelados, assim ementado.

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE E IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À MORADIA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargantes alegam que o acórdão recorrido padece de omissões e contradições que necessitam ser sanadas, especificamente em relação à função social da propriedade e à análise da posse efetiva do imóvel pelos apelados. Argumentam que o Tribunal falhou ao não considerar adequadamente as provas que demonstrariam a alegada falta de atividade produtiva no imóvel e a consequente violação da função social da propriedade.

Pugnam ainda por prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas no id. 17366050, onde se pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Os embargantes sustentam que o acórdão não abordou devidamente a questão da função social da propriedade.

Ocorre que, pelo que se denota, consta do acórdão de forma pormenorizada a demonstração pelos embargados não apenas da posse, mas também do desenvolvimento de atividades agropecuárias significativas nas fazendas Campo de Boi I e II.

O acórdão destacou que a presença de gado e infraestrutura adequada para a atividade agropecuária são indicativos do cumprimento da função social, conforme documentação fotográfica e depoimentos testemunhais.

Os embargantes não apontam especificamente onde residiria a contradição. A decisão foi fundamentada em uma análise coerente dos fatos e do direito aplicável, especialmente no que tange à jurisprudência sobre posse e esbulho possessório.

O acórdão foi explícito ao vincular os fatos ao direito aplicável, sem deixar margem para dúvidas sobre as razões jurídicas que levaram à conclusão adotada. A argumentação foi detalhada e respaldada por citações de precedentes e artigos legais pertinentes, proporcionando total transparência e compreensão das razões de decidir.

Portanto, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

No caso ente tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024